Tribunal: TJBA
Processo: 8002085-08.2022.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002085-08.2022.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DANILO TAVARES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART.
157, § 2.º,
INCISOS
II E VII, DO CÓDIGO PENAL
.
DELITO DE CORRUP
ÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DA LEI N.º 8.069/1990.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
. PARTICIPAÇÃO DE UM
A
ADOLESCENTE NA EMPREITADA DELITIVA. MENORIDADE COMPROVADA ATRAVÉS DA PROVA DOCUMENTAL COLACIONADA AOS AUTOS. CRIME DE NATUREZA FORMAL QUE SE CONFIGURA COM A PERPETRAÇÃO DO DELITO EM COMPANHIA DO MENOR
DE IDADE.
DESNECESSÁRIA A PROVA DE SUA CONCRETA DEGENERAÇÃO. TUTELA DA PERMANÊNCIA DO INIMPUTÁVEL NO SEIO DAS CONDUTAS ILÍCITAS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 500 DO STJ.

DELITO DE ROUBO MAJORADO
. PRETENSO DECOTE DA MAJORANTE

PREVISTA NO

INCISO VII DO

§
2.º DO ARTIGO 157 DO CP
.
NÃO ACOLHIMENTO
.
USO DE ARMA DE
BRANCA.

APREENSÃO E PERÍCIA DO ARMAMENTO UTILIZADO NO FATO TÍPICO QUE SÃO PRESCINDÍVEIS. PRECEDENTES
DO STJ
. DINÂMICA DOS FATOS EVIDENCIADA NOS AUTOS. VÍTIMA QUE RELAT
OU
DE FORMA VEEMENTE O USO DE
FACA PELOS AGENTES PARA
A PERPETRAÇÃO DO
S
DELITO
S
.

APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º 8002085-08.2022.8.05.0074
, provenientes da Vara
Criminal
da Comarca de
Dias D’Ávila
/BA, em que figura
m como Apelante s o s Réu s
DANILO TAVARES DOS SANTOS e RAMON NASCIMENTO SILVA
e como
Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO à Apelação
, mantendo-se a
S
entença
a quo
em
todos os seus
termos, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora